Tribunal: TJMT
Processo: 1022518-52.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022518-52.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), CAMILA BERNAL BARRETO - CPF: 974.503.321-91 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA - CNPJ: 97.553.801/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), CEZAR LUIZ BENITES SANTOS - CPF: 953.410.801-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE – INADIMPLÊNCIA SUPERIOR A 60 DIAS – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, LEI Nº 9.656/98 – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU PARA REATIVAÇÃO DO PLANO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA – DECISÃO REFORMADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A concessão da tutela de urgência exige a presença dos requisitos insculpidos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausentes os aludidos pressupostos, deve ser reformada a decisão agravada, que deferiu o pleito liminar.

Tratando-se de plano de saúde individual, faz-se imprescindível a notificação do beneficiário antes do cancelamento unilateral por inadimplência, na forma do art. 13 , inciso II, da Lei nº 9.656 /98.

Diante da inadimplência pelo decurso do prazo de 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, e da notificação pessoal do consumidor, mostra-se legítimo o cancelamento unilateral do plano de saúde.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer para Restabelecimento de Plano de Saúde c/c Indenização por Danos Morais n. 1038533-70.2021.8.11.0041, manejada por CAMILA BERNAL BARRETO, deferiu a tutela de urgência postulada, para determinar à cooperativa litigante restabeleça o contrato do plano da autora/agravada, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária fixada em R$1.000,00 (um mil reais).

Irresignada, a recorrente aduz que em momento algum descumpriu a legislação que rege a sua atividade, e tampouco feriu a regra contratual existente, devendo no caso ser respeitado o princípio clássico dos contratos –
pacta sunt servanda
.

Sustenta que a reclamação da parte agravada rege no sentido de que a operadora do plano de saúde rescindiu o contrato entre as partes unilateralmente. Contudo houve inadimplência por parte da beneficiária que, mesmo notificada extrajudicialmente, através de email e mensagem SMS, sobre a rescisão do contrato, caso não efetuasse o pagamento no prazo de 30 dias, conforme preceitos legais e contratuais.

Argui que cumpriu como estabelecido em lei, pois notificou a parte recorrida acerca dos débitos e que haveria exclusão do plano por conta do inadimplemento de faturas em aberto.

Desse modo, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão de primeiro grau liminarmente até o pronunciamento final deste Tribunal de Justiça.

No mérito, pugna pelo integral provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada para permitir a manutenção da rescisão contratual.

A liminar recursal foi indeferida, no Id. 113898491.

Mesmo intimada, a parte agravada deixou de se manifestar, conforme certidão de Id. 118224980.

Em parecer de Id. 121883987, o d. Procurador de Justiça, Dr. José B. Gonçalves, opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante requer a reforma da decisão que lhe ordenou o restabelecimento do plano de saúde da agravada, no prazo de 48h, sob pena de multa diária de R$1.000,00, até o montante de R$50.000,00.

Sustenta que firmou com a recorrida o Contrato nº 056.0109.665000.47-8, denominado UNIMED SUPER CLASS COLETIVO POR ADESÃO, por intermédio da administradora corré Plural Gestão em Planos de Saúde LTDA.

Segundo diz, pelo fato de haver retardado o pagamento da mensalidade relativa a maio/2021, a recorrida foi notificada extrajudicialmente, por e-mails e SMSs, de que a ocorrência poderia culminar na rescisão unilateral do contrato, tal como previsto na respectiva Cláusula XX e no art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/1998.

A despeito disso, menciona que na quitação da mensalidade vencida no mês seguinte, ela voltou a incorrer em mora de 32 dias.

Levando em conta a somatória dos dias de atraso, resolveu pela rescisão unilateral do contrato.

Pois bem.

Nos termos do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei de Planos de Saúde, é vedada a rescisão unilateral do contrato, salvo pela inadimplência da mensalidade por período superior a 60 dias,
consecutivos ou não
, nos últimos doze meses de vigência,e desde que o consumidor seja notificado até o quinquagésimo dia da mora.

No caso dos autos, como bem consignou o d. representante ministerial, a agravada incorreu em mora acentuada relativamente aos vencimentos havidos em março - 36 dias, maio - 58 dias e junho - 32 dias, de 2021, conforme aponta o documento de Id.112944984. Veja que no retardo relativo ao vencimento de maio, foi várias vezes notificada de que estava dando causa à rescisão do contrato. A despeito disso, voltou a repetir a mora no pagamento da mensalidade de junho.

Desse modo, tenho que o cancelamento do contrato se deu de forma legítima, em observância à previsão do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998, pois os atrasos referentes a março e maio totalizaram 94 dias, 34 acima do limite legal.

Nesse contexto, diante da ausência dos pressupostos legais para antecipação da tutela pretendida, há de ser reformada a decisão ora agravada.

Dispositivo.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a decisão ora agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022